Tribunal: TJBA
Processo: 0360537-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360537-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BASTOS MELLO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: VALNER FERNANDES REBELO DE MATOS

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA APÓS ALEGADA QUITAÇÃO. DOCUMENTO IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA. AÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido reconvencional baseado em suposto enriquecimento sem causa decorrente da manutenção de ação de cobrança pelo apelado, mesmo após existência de documento de quitação datado de 2014, o qual foi impugnado pela parte autora/reconvinda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a manutenção de ação judicial posteriormente julgada improcedente configura enriquecimento sem causa a ensejar indenização e (ii) se é possível alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais relativos à reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A mera propositura ou manutenção de ação judicial, ainda que julgada improcedente, não configura, por si só, enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do Código Civil, uma vez que não há comprovação de efetivo acréscimo patrimonial sem justificativa jurídica às custas de outrem. 4 - O exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser transmutado em ato ilícito gerador de indenização pelo simples fato de a pretensão ter sido julgada improcedente, sob pena de criar indevido efeito inibitório ao acesso à justiça. 5 - A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero ajuizamento de ação representa exercício regular de um direito e, ausente prova de má-fé, não gera o dever de indenizar, sendo a boa-fé processual presumida. 6 - A sucumbência na ação principal e na reconvenção são independentes, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC quando há sucumbência integral do reconvinte, não havendo justificativa para fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando atribuído valor certo à causa.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR - RI: 00066329620118160014 PR, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, 1ª Turma Recursal, j. 30/04/2014; TJ-SP - RI: 10006337520168260699 SP, Rel. Fernando José Alguz da Silveira, 2ª Turma, j. 28/07/2017.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0360537-51.2012.8.05.0001, em que figura como apelante CARLOS AUGUSTO BASTOS MELLO e como apelado VALNER FERNANDES REBELO DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça